Tribunal: TJDFT
Processo: 0703049-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL INADEQUADA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO PROPOSTA POR COERDEIROS. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DAS QUOTAS DOS DEMAIS CONDÔMINOS NÃO COMPROVADA. DIREITO DOS COERDEIROS À EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO PELA ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL COMUM POR ALGUNS DOS CONDÔMINOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA AOS DEMAIS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. A técnica do julgamento antecipado do mérito é corretamente empregada quando prescindível, por desnecessidade ou inadequação, a prova testemunhal requerida, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443 do Código de Processo Civil.
II. O pagamento, qualquer que seja a sua modalidade ou origem, deve ser provado por quem o alega mediante o instrumento de quitação respectivo, segundo a inteligência dos artigos 319 e 320 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
III. Não obstante a revogação do artigo 227 do Código Civil, prova exclusivamente testemunhal não possui idoneidade para a demonstração de pagamento da quantia expressiva.
IV. Condômino de coisa indivisível pode a todo tempo exigir a extinção do condomínio por meio da alienação e divisão proporcional do preço obtido, nos termos do artigo 1.322 do Código Civil.
V. Depoimentos constantes de ata notarial provam a declaração, mas não os fatos declarados, na esteira do que prescrevem o artigo 219 do Código Civil e os artigos 384, 405 e 408 do Código Civil.
VI. Coerdeiro que usa e usufrui do imóvel comum com exclusividade deve indenizar os demais na proporção dos respectivos quinhões, nos termos dos 1.319 e 1.326 do Código Civil.
VII. A indenização aos demais coerdeiros é devida desde a citação, salvo prova de objeção concreta à utilização exclusiva do imóvel comum.
VIII. Apelação conhecida e parcialmente provida.